Tribunal: TJMT
Processo: 0001130-70.2010.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 121576/2016
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA — POSSIBILIDADE – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA –– SENTENÇA RATIFICADA.
Para que haja compensação tributária, é necessária lei do ente federativo autorizando tal compensação.

INTERESSADO(S):
GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Púbica da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Ginco Empreendimentos LTDA contra ato do Prefeito Municipal de Cuiabá, concedeu a segurança assegurando ao impetrante o direito de obter certidão positiva com efeitos de negativa.
Denota-se que o impetrante protocolizou em 26/10/2009 processo de compensação de débitos junto à Prefeitura de Cuiabá oferecendo dois precatórios municipais, todavia, até a impetração deste Mandado de Segurança não havia sido apreciado seu pedido.
Verbera que tal fato estava lhe gerando prejuízos, pois estaria impedido de participar de licitações ou realizar capital de giro junto a instituições bancárias.
O Ministério Público apresentou parecer às fls. 145/147, manifestando pela ratificação da sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Púbica da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Ginco Empreendimentos LTDA contra ato do Prefeito Municipal de Cuiabá, concedeu a segurança assegurando ao impetrante o direito de obter certidão positiva com efeitos de negativa.
É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
De acordo com os documentos juntados à inicial, verifica-se que houve pedido de compensação de crédito tributário junto ao município em 26/10/2009, em razão de um débito no valor de R$ 750.008,30 (setecentos e cinquenta mil, oito reais e trinta centavos) (fls. 47/54 e 56/66), e para tanto, apresentou um crédito com o mesmo ente advindo de precatório adquirido por cessão, que equivale ao valor dessa dívida (fls. 28/29, 31/32, 34/36, 38/40, 42/44).
O CTN ao disciplinar compensação assim dispõe:
Art. 170: A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento. (grifo nosso)
Portanto, o dispositivo autoriza, mediante lei, que a Fazenda Pública proceda compensações de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra o ente.
Assim, é essencial que haja autorização legal normatizada pelo ente federativo sobre a previsão de compensação tributária.
Vejamos como tem decidido o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. PESSOAS JURÍDICAS DIVERSAS. DEOP/MG - AUTARQUIA E ESTADO DE MINAS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. PRECEDENTES DESTE EG. TJMG. I - O eg. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para que haja compensação tributária, é necessária lei do ente federativo autorizando tal compensação, não sendo, ademais, permitida a compensação de créditos entre pessoas jurídicas distintas.
Nesse contexto, o Município de Cuiabá normatizou a compensação de tributos por meio da Lei Complementar n.o 043/97, que disciplina o Código Tributário do Município, reservando nos arts. 64 à 73, disposições acerca da extinção do crédito tributário, dentre as quais, a pertinente à compensação.
Merecem destaques os art. 66, 70 e 71 da supramencionada Lei Complementar. Vejamos:
Art. 66 O Secretário Municipal de Finanças pode autorizar, como autoridade competente, a dação em pagamento, a compensação, a transação e a concessão de remissão de débitos, na forma e condições definidos nos artigos seguintes.
Art. 70 A compensação referir-se-á sempre a créditos tributários ou não tributários, líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública Municipal. (NR) (Nova redação dada pela Lei Complementar no 058, de13 de dezembro de 1999, publicada na Gazeta Municipal no 448, de 17 de dezembro de 1999).
Art. 71 Nos casos de lacuna da lei, ou dificuldade de interpretação da legislação tributária no que se refere à compensação, aplicar-se-ão, no que couber, os dispositivos do Código Civil Brasileiro, artigos 1009, 1010 e 1017. (grifo nosso)
Nessa esteira, formulado na esfera administrativa pedido de compensação com débitos referentes a tributos da mesma espécie, não pode a Fazenda Pública ignorar a reclamação, a qual implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III do CTN.
Encontrando-se o crédito com exigibilidade suspensa há de ser conferido ao contribuinte o direito à certidão positiva com efeitos de negativa, conforme prevê o art. 206 do CTN.
Com essas considerações, RATIFICO o ato sentencial em reexame.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR